Tribunal: STF
Processo: Rcl 46193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição de interposição de Recurso Extraordinário por parte de Henrique Moura Sorgatto em face de acórdão proferido em sede de Agravo Regimental na Rcl 46.193/SC pela Primeira Turma desta CORTE (Rcl 46.193 AgR/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/04/2021), assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 
    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Em linhas gerais, a defesa requer o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam "moduladas as expressões contidas no enunciado n. 14 da Súmula Vinculante estendendo-se suas garantias aos advogados de quaisquer dos envolvidos seja o representado 'investigado' ou 'denunciante'."
    É o relatório. Decido.
    O presente Recurso Extraordinário, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido, haja vista que foi interposto contra acórdão da Primeira Turma da CORTE: AI 728.267 AgR-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/09/2011 e AI 755.519 ED-AgR-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2013, o último assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO – ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso extraordinário contra acórdão de Turma do Supremo. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. 
    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente